Tribunal: CARF
Processo: 10880.900244/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900244/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.154 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900244/2010-60
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900244/2010-60

Despacho Decisório (efls. 43) não homologa compensação referente a saldo
negativo de IRPJ de 2004, no valor de R$ 90.141,45.
A empresa manifesta sua inconformidade às efls. 48, onde alega que adota o
regime de competência para suas apurações, enquanto alguns tomadores de serviços adotam o
regime caixa (Petrobras, Furnas Centrais Eletricas e Prefeitura Municipal).
A DRJ se manifesta às efls. 100, não acatando os argumentos da empresa. A
Recorrente apenas se basearia no seu regime contábil para se defender, sem apresentar
documentos que corroborem o crédito. A fonte pagadora teria responsabilidade pela retenção dos
impostos e envio do comprovante.
Assim, “para efeitos de comprovação de retenção na fonte, não importa o regime
de contabil utilizado pelo Beneficiário, no caso a Inconformada, ou mesmo os lançamentos que
registrou em sua contabilidade. O que importa de fato são os valores efetivamente retidos pela
Fonte Pagadora, em face da ocorrência do fato gerador, os quais deverão estar identificados
tanto em Dirf, como nos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, para que a compensação por parte do Beneficiário
possa ser efetuada e, ainda mais relevante, comprovada.”
Nenhum documento teria sido juntado capaz de atestar o crédito pleiteado.
Às efls. 122 foi juntado o Recurso Voluntário, em que a empresa aduz,
preliminarmente, prescrição intercorrente.
Quanto às compensações, trata de cada uma das fontes pagadoras já mencionadas,
explicando a diferença gerada em cada um dos casos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 01/06/2018 foi dada ciência do acórdão da DRJ, respondido com recurso
voluntário em 03/07/2018.
É caso de compensação não homologada por não comprovação de parte das
retenções.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900244/2010-60

Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Quanto Às compensações, a Recorrente explica cada uma delas, conforme segue:
Furnas ( valor não confirmado R$75.932,05): A Recorrente recebia de FURNAS
através de adiantamentos mensais, chamados de "fundo de provisão" os recursos para custear os
pagamentos de salários, encargos, tributos, benefícios e demais despesas decorrentes do contrato.
Ainda de acordo com as cláusulas contratuais, somente no 5° dia útil do mês subsequente ao da
prestação de serviços e, portanto, no mês seguinte ao recebimento dos adiantamentos
denominados "Fundo de Provisão", é que a Recorrente emitia a respectiva Nota Fiscal/Fatura.
A Recorrente considerou como fato gerador da retenção do IRPJ, o mês em que
recebia os adiantamentos através das notas de débito oriundas do fundo de provisão. Ao
contrário desse procedimento, a Fonte Pagadora, FURNAS realizava suas declarações à RFB
considerando o mês do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, que era emitida e entregue até 5° dia
útil do mês seguinte ao do recebimento dos recursos.
Petrobras (valor não confirmado R$ 13.130,89): a retenção do imposto sobre o
valor das notas fiscais totalizaria R$ 131.091,65 e não os R$ 117.960,76, razão pela qual a
empresa deveria ser citada para explicar a diferença.
São Paulo Secretaria do Verde e Amarelo (valor não confirmado R$ 1.078,51):
houve duplicidade de lançamento contábil para fins de apropriação da dedução. Necessário aqui
retificar a DCOMP.
Para comprovar suas alegações, a empresa junta Detalhamento de Crédito;
Contrato Furnas; Livro Razão Contábil; Contrato Petrobras; Tabela Retenção IRPJ;
Comprovante Annual Retenção IRPJ.
Esse esforço probatório não pode ser ignorado. A empresa busca os históricos das
diferenças e junta documentos que podem comprovar a existência do seu crédito, por isso,
entendo que o processo merece uma pausa para melhor avaliação das alegações da Recorrente.
Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
que se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a
autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900244/2010-60

levando em consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da parte.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1306
DF CARF MF
Original